Tribunal: TJMT
Processo: 0046679-35.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046679-35.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.152.334/0001-20 (APELADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), HILTON PAES DE BARROS - CPF: 314.435.751-00 (APELANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EDNA ALEIXES MELLO PAES DE BARROS - CPF: 405.877.381-20 (APELANTE), EDNA ALEIXES MELLO PAES DE BARROS - CPF: 405.877.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BRUNO LIMA CORREA - CPF: 310.213.428-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INADIMPLIDO – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA PENHORA E ADJUDICAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Demonstrado o lastro do débito que embasa a ação de execução, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por HILTON PAES DE BARROS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE n.º 0046679-35.2012.8.11.0041,

julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da ação ajuizada por Gafisa SPE 40 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em desfavor de Hilton Paes de Barros e Edna Aleixes Mello Paes de Barros, para conceder a adjudicação e reintegração de posse do apartamento n. 11, localizado no 1º pavimento do Edifício “Campo D’Ourique”, com direito a 03 vagas de garagem e 01 armário no subsolo, matrícula n. 113.876, Livro 2, ordem n. 90.910, Ficha n. 01F, Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, em favor do autor, servindo esta sentença como título hábil à transcrição perante o registro imobiliário competente, sem prejuízo dos pagamentos dos tributos, taxas e emolumentos inerentes à transação imobiliária em questão pelo requerente.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”
- Id. n.º 159147850

O apelante, nas razões de Id. n.º 159147851, pede a reforma da sentença, sob o argumento de que o imóvel é bem de família, portanto, impenhorável.

Contrarrazões no Id. n.º 159147855.

Indeferido o pedido de assistência judiciária do apelante na decisão de Id. n.º 181024158, este recolheu o preparo conforme certificado no Id. n.º 181899656.

Em petição de Id. n.º 187747666 a parte apelada questiona a tempestividade e regularidade do preparo recolhido, pedindo a deserção do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, faz-se necessário afastar a tese de deserção arguida pelo apelado após o recolhimento do preparo pelo recorrente.

No caso, o pagamento deu-se dentro desse período correto conforme certificado no Id. n.º 181899656.

Com relação ao valor do preparo, a parte apelada argui que o valor correto seria o de R$28.798,11 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e oito reais e onze centavos) correspondente a 3% do valor da causa.

Sem razão no ponto a parte recorrida.

A título de esclarecimento, a Lei n.º 11.077/2020 que fixa e altera o valor das custas e despesas processuais é aplicável somente às ações distribuídas a partir de sua vigência, no caso 01.01.2021. No caso, o apelo foi interposto em face de demanda distribuída no ano de 2012, desse modo, não há que se falar em deserção ante a irregularidade do pagamento já realizado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUSTAS JUDICIAIS – LEI 11.077/2020 DO ESTADO DE MATO GROSSO – APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º JANEIRO DE 2.021 – VERIFICAÇÃO A PARTIR DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO E NÃO DO FATO GERADOR – EXECUÇÃO DISTRIBUÍDA EM FEVEREIRO/2021 - DECISÃO ACERTADA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo STF ao julgar a ADI nº 6330/MT, consignou que a vigência da nova lei das custas judiciai - Lei nº 11.077/2020, iniciaria em 01.01.2021 e o artigo 15 referida norma, dispõe que: “As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”.
Portanto, a verificação da lei aplicável se dá pela data da distribuição da ação.
”
(TJ-MT 10182120620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

Prosseguindo.

O apelante fundamenta o seu apelo alegando, em síntese, no fato de que o bem objeto da execução é bem de família e, portanto, impenhorável.

Pois bem.

Conforme relatado na exordial, o objeto da demanda executória é o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Outras Avenças firmado com o requerido/apelante para a aquisição de um imóvel no valor de R$512.855,76 (quinhentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), consistente no apartamento n.º 11, localizado no 1º pavimento do Edifício “Campo D’Ourique”, com direito a 03 vagas de garagem e 01 armário no subsolo, adquirido em 22.08.2008, registrado no Livro 2, ordem n. 90.910, Ficha n. 01F, Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT.

A parte devedora foi notificada acerca das parcelas inadimplidas, no entanto se manteve inerte. Ajuizada a demanda executória e não realizado o pagamento o bem foi penhorado.

Para melhor elucidação colaciono trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“
[...] A parte ré, devidamente citada, não se manifestou nos autos, pelo que lhe decreto a revelia, sendo que a espécie não se enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 345 do Novo Código de Processo Civil, que afastam os seus efeitos, de modo que, deixado de oferecer defesa, vem à tona a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial (CPC – art. 344).

No caso, a autora ajuizou ação de Execução por Título Extrajudicial em desfavor dos réus, os quais não efetuaram o pagamento, restando o bem penhorado. Com isto, verificada a inadimplência e o descumprimento do contrato, o que remanesce é o direito à devolução do imóvel ao autor.

As regras para adjudicação estão previstas no Título II (DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO), Capítulo IV (DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA) sessão IV, subseção I, do Código de Processo Civil, especificamente no artigo 876.

Ela está presente entre as formas de expropriação de bens para pagamentos de dívidas, que são, de acordo com o artigo 825 do Novo CPC:

“Art. 825. A expropriação consiste em:

I – adjudicação;

II – alienação;

III – apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens”.

A expropriação de bens é a ação de destituir uma pessoa de um bem que seja seu.

No caso citado, o objetivo dessa expropriação é o pagamento da dívida assumida ao adquiri o imóvel a ser adjudicado.

Na hipótese, os réus residem no apartamento/imóvel desde 2008, momento em que pagaram a entrada e depois disso furtaram-se dos pagamentos dos balões e dos valores mensais.

Se à parte ré não assiste mais o direito ao imóvel, porque não cumpriu o contrato, lícito é o exequente requerer que seja adjudicado o bem, nos termos do art. 876 do Código de Processo Civil [...]

Ademais, os requeridos foram intimados da penhora e do pedido de adjudicação e não se manifestaram.

Importante destacar que na execução, o direito à adjudicação pode ser exercido pelos

que estão indicados nos incisos II a VIII do art. 889, que são:

Art. 889.

VII – o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;

Na hipótese, a adjudicação pretendida é o ato judicial que visa transferir a posse do bem imóvel em discussão ao credor/autor - apartamento n. 11, localizado no 1º pavimento do Edifício “Campo D’Ourique”, com direito a 03 vagas de garagem e 01 armário no subsolo - quitando-se assim a dívida assumida e não adimplida pelos reclamados.”
- Id. n.º 159147850.

O requerido, ora recorrente, foi declarado revel e agora em sede recursal questiona a penhora do imóvel alegando que o mesmo é bem de família.

Com efeito, competia ao mesmo, fazer prova de que exerce moradia no local, seja através de contas de luz, água, telefone, declarações ou documentos outros possíveis inerentes a demonstração do exercício de moradia no imóvel, situação esta que não está demonstrada, pois não há nada no autos além de suas próprias alegações.

Assim, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva do devedor, concluindo que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, a adjudicação e reintegração do autor, ora apelado, deve ser mantida.

A propósito:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - LEI Nº 8.009/90 - EXECUTADO QUE NÃO COMPROVA SE TRATAR DE IMÓVEL ÚNICO, RESIDENCIAL DO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR - ÔNUS DE QUEM ALEGA A IMPENHORABILIDADE - ART. 373 DO CPC - BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel com base na Lei 8.009/90 depende de prova inequívoca de que se trata de único bem utilizado para fins residenciais, ônus que fica a cargo daquele que alega tal situação. No caso em exame, os elementos constantes dos autos não permitem que se conclua que o imóvel em questão efetivamente serve de única residência à parte devedora, o que impõe o afastamento da alegação de bem de família.”
(TJ-SP - AI: 22375643420198260000 SP 2237564-34.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/11/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019)

AGRAVANTE (S): c0d9a707 AGRAVADO (S): MARÇAL YUKIO NAKATA TERCEIRO INTERESSADO (S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 1f3b1740 LTDA 1f3b1740 CHARBEL MALOUF JOÃO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família. Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.-”
(TJ-MT 10121204620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024